Tribunal: TJMT
Processo: 0018302-20.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018302-20.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANILDES CARVALHO NEVES (APELADO), ELIANIL TATIANA CARVALHO PINHO SANTIAGO (APELADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ATROPELAMENTO DE PASSAGEIRO DURANTE O DESEMBARQUE - VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONTRAM A IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA – CULPA EXCLUSIVA – DANO MORAL – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

1. A imprudência de motorista de veículo de transporte coletivo ao acelerá-lo sem certificar-se do desembarque seguro de um passageiro idoso, atropelando-o e causando seu óbito, enseja a responsabilização objetiva da empregadora, nos termos do art. 932, III, CC.

2. Descabida a redução de indenização por dano moral arbitrada em patamar inferior ao chancelado pelo tribunal em casos correlatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
,

contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta por
ELIANILDES CARVALHO NEVES
e
ELIANIL TATIANA CARVALHO PINHO SANTIAGO
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.

A apelante defende a culpa exclusiva ou concorrente da vítima fatal. Pugna pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução proporcional do valor indenizatório.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As autoras postularam indenização por danos morais e materiais em decorrência do falecimento de Avelino Pinho, pai de ambas.

Segundo a narrativa autoral, Avelino desembarcava de um ônibus pertencente à ré Pantanal Transportes quando o motorista, que não aguardou a saída do passageiro, acelerou repentinamente o veículo, causando a queda e o atropelamento da vítima, que, embora socorrida, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em que pesem os argumentos lançados pela apelante, entendo que a sentença não merece a pretendida correção.

Com efeito, embora a apelante defenda que, no momento do atropelamento, a vítima já havia desembarcado completamente do ônibus, a narrativa do próprio motorista atesta a sua imprudência, na medida em que afirmou ter acelerado o veículo ao sinal da cobradora, quando deveria ter conferido o retrovisor para certificar-se de que o passageiro, que era idoso, havia desembarcado com segurança.

Eis a confissão contida no boletim de ocorrência (id. 110657541 – 17):

O motorista do ônibus narra que a vítima estava dentro do veículo e que, ao chegar no terminal do bairro CPA I, a vítima desembarcou-se e a cobradora deu sinal para que o motorista pudesse sair com o referido veículo, então o mesmo fechou a porta e saiu devagar e só percebeu quando os populares gritaram indicando que a vítima teria caído ao lado do pneu do ônibus.

Além disso, o testemunho de Marcelo Conceição da Silva registra que a queda foi causada durante a descida do passageiro, e por consequência da excessiva distância mantida entre o ônibus e a plataforma de desembarque (id. 110660491 – 46).

A versão da testemunha é consonante com os demais elementos do acervo probatório, sobretudo o local onde a vítima caiu, qual seja, entre os pneus e a plataforma de desembarque.

Logo, tenho como comprovada a culpa exclusiva do condutor do ônibus, que, imprudentemente, acelerou o veículo sem se certificar da segurança do passageiro idoso que desembarcava, o que causou o falecimento e, por consequência, o dano moral suportado pelas filhas da vítima.

Configurada a culpa exclusiva do condutor e a responsabilidade objetiva da ré (art. 932, III, CC), não há que se falar em redução proporcional do valor indenizatório, máxime porque arbitrado em patamar inferior ao chancelado por esta Câmara em casos correlatos.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA E NÃO CONSEGUIU EVITAR O ATROPELAMENTO DA VÍTIMA FATAL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL –SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se o motorista do veículo da requerida conduziu o veículo de forma imprudente, em velocidade acima da permitida em via urbana, e não conseguiu evitar o atropelamento da vítima que teve morte imediata, restam caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal. Os danos morais restaram demonstrados porque os danos psicológicos causados aos autores, pela prematura morte da mãe quando ainda estavam na infância, ultrapassa o mero transtorno e provoca exacerbado sofrimento pessoal, desgaste psíquico.
Não se afigura excessivo o valor da indenização a título de danos morais fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores.
Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência.”

(N.U 1012249-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro em 5% os honorários devidos pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022